Tribunal: TJBA
Processo: 8000290-90.2022.8.05.0130
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8000290-90.2022.8.05.0130

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: FLAVIO DIAS DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
JOSE PINTO DE SOUZA FILHO, RODOLFO MASCARENHAS LEAO, LEONARDO ANASTACIO MASCARENHAS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
ALEXANDRE PEREIRA DE SOUSA

ACORDÃO

EMENTA
. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. HOMICÍDO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL.

PRELIMINAR: PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO DECORRENTE DE EXCESSO DE LINGUAGEM.
NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ANÁLISE DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A DECISÃO DE PRONÚNCIA SEM USURPAR A COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI.
PRELIMINAR REJEITADA.

MÉRITO:
PLEITO DE IMPRONÚNCIA. INDEFERIDO. HAVENDO PROVAS SEGURAS QUANTO À MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS DE AUTORIA QUE LEVAM A CONVICÇÃO DE QUE O RECORRENTE É SUPOSTAMENTE O AUTOR DO CRIME, A PRONÚNCIA É MEDIDA QUE SE IMPÕE. DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS HARMÔNICOS E COESOS ENTRE SI. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PROVA CABAL DE NÃO APLICAÇÃO DA MESMA. INDEFERIMENTO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.

A materialidade delitiva, isto é, a ocorrência do delito doloso contra a vida em sua modalidade consumada, encontra-se registrada no Laudo de Exame de Necropsia (id. 54134080), o qual comprova que a vítima Wesley Cordeiro dos Santos veio à óbito por
“tromboembolismo cardiopulmonar”
logo após sofrer os disparos de arma de fogo, consignando, ainda, que:
“o fator que motivou a admissão hospitalar foi ação por disparo de arma de fogo toracoabdominal; em sequência, evoluiu com múltiplas complicações clínicas”
.

De outra banda, cumpre averiguar o preenchimento do outro requisito exigido à pronúncia, qual seja, os indícios de autoria, demonstrado através do acervo probatório coligido na fase pré-processual e da prova oral produzida em juízo sob o crivo do contraditório que o Recorrente foi o responsável pela prática do homicídio qualificado apurado nos autos.

Por sua vez, o Recorrente confessa que desferiu os disparos de arma de fogo que causou a morte da vítima, mas que assim agiu porque foi provocado e para se defender.

Assim, tem-se que os depoimentos das testemunhas e do Recorrente denotam que este é o possível responsável pela prática do homicídio qualificado cometido contra Wesley Cordeiro dos Santos, impossibilitando-se a impronúncia do Recorrente.

Em relação ao pedido de afastamento da qualificadora prevista no artigo 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal, melhor sorte não socorre ao Recorrente, pois, de igual maneira, deve ser analisada pelo Tribunal do Júri, cuja competência lhe foi atribuída, sendo que a exclusão da mesma somente é cabível em decisão de pronúncia quando manifestamente descabida, o que não ocorre na espécie, haja vista que se encontra em consonância com a prova oral produzida nos autos.

Por fim, tem-se que o capítulo da sentença que negou ao Recorrente o direito de recorrer em liberdade encontra-se suficientemente fundamentado, embasado nos fatos concretos constantes dos autos, bem como em consonância com o artigo 312 do Código de Processo Penal e o entendimento jurisprudencial pátrio, pois não ocorreu a alteração da situação fático-processual para justificar a revogação da medida extrema, o que, inclusive, já foi decidido nos autos do
Habeas Corpus
nº 8056285-56.2023.8.05.0000.

Em que pese a alegação de que o Recorrente possui um quadro depressivo grave, não restou evidenciado nos autos a inequívoca demonstração de impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional ou estado real de debilidade, de modo a justificar a substituição da custódia cautelar pela prisão domiciliar, razão pela qual indefiro o requerimento formulado de forma incidental.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso em Sentido Estrito

n.º 8000290-90.2022.805.0130
, da Comarca de Itarantim-BA, em que figura, como Recorrente,
FLAVIO DIAS DE ALMEIDA
e, como Recorrido, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
, à unanimidade, os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
,
REJEITAR
a
PRELIMINAR
e
NEGAR PROVIMENTO
ao

recurso interposto pelo Recorrente, nos termos do voto do Relator.